Tribunal: TJES
Processo: 5006078-86.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006078-86.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANA CRISTINA FERREIRA GRIFFO e outros (3)

AGRAVADO: MARIA DA PENHA GRIFFO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. INAPLICABILIDADE DOS PRAZOS EXTINTIVOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da Comarca de Conceição do Castelo/ES, que afastou as prejudiciais de prescrição e decadência e determinou o prosseguimento da Ação Anulatória de Escritura Pública de Compra e Venda, na qual a autora alega vício de consentimento na lavratura de escritura pública de 2006, com base em suposta omissão de doação anterior envolvendo bem pertencente a terceira herdeira, pleiteando, de forma subsidiária, a retificação da escritura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se incide o prazo prescricional previsto no art. 178 do Código Civil na hipótese de alegação de vício de consentimento em negócio jurídico lavrado há mais de dez anos; e (ii) estabelecer se a existência de indícios de simulação e alienação a non domino na narrativa inicial permite afastar as prejudiciais de prescrição e decadência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de alegações que indicam simulação e alienação a non domino atrai a incidência da nulidade absoluta, cuja pretensão anulatória é imprescritível, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

O julgador não está adstrito à qualificação jurídica atribuída pelas partes, podendo reconhecer, a partir dos fatos narrados, a existência de nulidade absoluta, com base nos princípios
iura novit curia
e
mihi factum dabo tibi ius
.

O reconhecimento de nulidade absoluta, conforme precedentes do STJ, prescinde de invocação expressa pela parte e pode ser reconhecido de ofício, não se sujeitando a prazos extintivos.

A decisão que examina a matéria jurídica de forma mais ampla, à luz dos fatos articulados na petição inicial, não configura violação ao princípio da congruência nem decisão surpresa, desde que oportunizado às partes o contraditório e a produção de provas.

O saneamento do feito, com a delimitação de pontos controvertidos e deferimento de provas, evidencia a necessidade de instrução aprofundada, incompatível com o juízo sumário exigido na via do Agravo de Instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ana Cristina Ferreira Griffo, Leonardo Ferreira Griffo, Guilherme Ferreira Griffo e Carlos Henrique Ferreira Griffo, irresignados com a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Conceição do Castelo/ES, que afastou as preliminares de prescrição e decadência suscitadas pelos Agravantes e determinou a continuidade da ação anulatória de escritura pública de compra e venda de imóvel ajuizada por Maria da Penha Griffo, ora Agravada.

Nas razões recursais, relatam os Recorrentes, em síntese, que a Agravada ajuizou a referida demanda em 09/12/2020 objetivando, inicialmente, a anulação da escritura pública de compra e venda de imóvel lavrada em 2006, alegando vício de consentimento, ao argumento de que o referido documento fora feito com base em informações inverídicas, tendo em vista a omissão de um "Termo de Doação" previamente realizado para regularizar a situação patrimonial da irmã, Maria de Lourdes Griffo Dias, diante do fato de que essa herdeira não havia sido contemplada em testamento anterior do genitor comum das partes.

Consta, ainda, da exordial da ação originária, em caráter subsidiário, pleito pela retificação da escritura para incluir o nome da referida irmã.

Ao contestar a demanda, os Agravantes alegaram, dentre outros argumentos, o decurso do prazo previsto no art. 178, do Código Civil, estando, portanto, a ação atingida pela prescrição, haja vista que o contrato que se pretende anular foi celebrado no ano de 2003 e registrado em cartório em 2006.

Contudo, o MM. Juiz de 1º Grau entendeu por bem afastar a referida alegação sob o fundamento precípuo de que não se aplicam os prazos prescricionais em casos de nulidade absoluta (como venda a
non domino
ou simulação).

Os agravantes pugnam pela reforma do r.
decisum
, alegando a incidência do art. 178, inciso II, do Código Civil, na hipótese vertente, sendo imperativo o reconhecimento da prescrição, pois descabida a discussão de efeitos patrimoniais decorrentes de um negócio jurídico realizado há mais de dez anos.

Sustentam, ainda, que a decisão vergastada viola o princípio da congruência processual, pois decidiu sobre questões não suscitadas pela parte autora, como simulação e alienação a
non domino
, uma vez que a inicial limitava-se a tratar de vício de consentimento (erro), causando-lhe, inclusive, cerceamento do seu direito de defesa, pois foram surpreendidos com a abordagem, pelo Magistrado
a quo
,

sobre hipóteses de nulidade absoluta (simulação e venda a
non domino
), sem que lhes fosse concedida a oportunidade de se manifestar a respeito dessas novas alegações, configurando assim decisão surpresa, vedada pelo art. 9º do Código de Processo Civil.

Diante disso, os Recorrentes pleiteiam o provimento do presente agravo, a fim de que seja cassada a respeitável decisão primeva, acolhendo-se as questões prejudiciais de mérito suscitadas.

Após analisar detidamente a matéria, concluo que a pretensão recursal não merece acolhida.

O MM. Magistrado
a quo
, após bem pontuar pela complexidade fática deduzida na demanda originária, consignou na decisão agravada que:

“(...) Frise-se o entendimento do STJ no sentido de que os pedidos formulados pelas partes devem ser analisados a partir de uma interpretação lógico-sistemática, não podendo o magistrado se esquivar da análise ampla e detida da relação jurídica posta em exame, mesmo porque a obrigatória adstrição do julgador ao pedido expressamente formulado pelo autor pode ser mitigada em observância dos brocardos da
mihi factum dabo tibi ius
(dá-me os fatos que te darei o direito) e
iura novit curia
(o juiz é quem conhece o direito) (REsp n. 1.197.476/BA), de modo que não vejo vedação de conhecimento da matéria.

Sob essa ótica, tem razão os requeridos ao sustentar a decadência do direito de questionar sobre os vícios relativos do negócio jurídico (vícios que viciam a declaração de vontade da autora), já que transcorrido o prazo decadencial previsto em lei para tanto.

Contudo, pela narrativa autoral, a situação é um tanto mais profunda, ou seja, há intenção de anulação da compra e venda sob a parcela que pertencia supostamente à irmã Maria de Lourdes Griffo Dias, já que, segundo argui, os negociantes trataram, ainda que em parte, de propriedade que já era da irmã, seja por doação ou por direito hereditário, podendo-se ver narrativa condizente à venda
a non domino
e até arguição no sentido de que esse negócio foi simulado para mascarar ou tornar ineficaz a doação anterior.

O STJ tem clássica e estável compreensão no sentido de que a simulação ou a venda a non domino são vícios absolutos que não se sujeitam à prescrição e decadência.

(...)

Por isso, pode-se perceber que nenhuma das prejudiciais se sustenta e tampouco há situação que leve a ilegitimidade ativa. Nesse viés, mesmo em nítido comportamento contraditório frente aos negociantes, objetiva a autora reconhecer que cometeu ela um erro grave junto aos demais imputados, lesivo a direito de terceiro.

A providência que será adotada com o resultado desse litígio (positivo ou negativo aos interesses da autora), é situação que definitivamente extrapola os limites objetivos e subjetivos da causa, sendo desinteressante para averiguação dos polos ativo e passivo.

Então, o comportamento que Maria de Lourdes Griffo Dias adotará após a coisa julgada desinteressa à entrega jurisdicional vindicada, sendo que é o pronunciamento de mérito – à luz de provas robustas – que será capaz de revelar se a requerente pode, à luz da boa-fé objetiva e de uma hipotética possibilidade jurídica do pedido, vindicar a anulação pretendida.

Nos limites expostos na lide – anulação de escritura pública – a sentença é apta a forma coisa julgada entre os sujeitos processuais, nos moldes do art. 506 do CPC, embora esse ponto mereça ponderação mais detalhada no curso desse pronunciamento.

Portanto, a autora tem interesse jurídico de agir visando, segundo almeja, anulação de negócio jurídico que embora inicialmente tenha se dado pela sua manifestação de vontade, lesa direito de terceiro.

Em se tratando das condições da ação, a sua verificação se dá à luz da Teoria da Asserção, de maneira que é preciso se tomar, em tese, como verdadeiros os fatos indicados pelo autor para, assim, em juízo de ilação, se verificar a existência de uma possível relação de direito material envolvendo as partes.

Portanto, não acolho das preliminares e prejudiciais aduzidas, tanto quanto não há inépcia na inicial, já que a causa foi exposta de tal maneira que foi possível identificar os sujeitos processuais, seus interesses jurídicos e, consequentemente, foi oportunizada a apresentação de defesa técnica bem profunda sobre o tema central comum e a oportunidade de produzir provas. (...)”
.

Registro, desde logo, que, em que pese o longo tempo decorrido desde a celebração do contrato que se pretende anular e o ajuizamento da demanda originária, a mim também parecem aplicáveis à hipótese os princípios mencionados pelo MM. Juiz de 1º Grau (
mihi factum, dabo tibi ius
e
iura novit curia
), que, como pilares do devido processo legal, estabelecem os limites e as responsabilidades no processo, competindo às partes apresentar os fatos e as provas que sustentem suas alegações, enquanto a aplicação do Direito é incumbência do Julgador.

Nesse contexto, como bem registrado pela Exma. Desembargadora Heloisa Cariello em sua decisão liminar, “
o Magistrado não está vinculado à interpretação jurídica apresentada pelas partes, mas, sim, aos fatos que lhe foram demonstrados, sendo certo que, mesmo que não expressamente invocadas pela Requerente as teses sobre simulação e alienação a non domino, cabível ao Juiz, se entender possível extraí-las a partir do conteúdo da peça vestibular, considerá-las para o fim de afastar, ao menos num primeiro momento, a alegada prescrição e decadência
”.

Oportuno salientar, outrossim, o entendimento da Colenda Corte Superior no sentido de que “
a partir da vigência do Código Civil de 2002, a simulação passou a ser causa de nulidade dos negócios jurídicos, portanto, passível de alegação por qualquer interessado e cognoscível de ofício
” (AgInt no AREsp n. 2.135.804/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024), e, ainda, que “os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais” (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).

Por derradeiro, colhe-se dos autos originários que o MM. Juiz de 1º Grau, ao sanear o feito, reputou como questões controvertidas:
(i)
saber se houve vício de vontade no negócio questionado;
(ii)
se esse negócio foi simulado; e
(iii)
se Mitra Arquidiocesana de Vitória alienou coisa que não lhe pertencia (venda a
non domino
), tendo sido deferidas as provas requeridas pelas partes, inclusive a pericial, o que também reforça a noção de que a matéria
sub judice
, dada a sua complexidade, exige exame mais aprofundado do que comportado na presente via recursal.

Diante do exposto, conheço do presente recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo irretocável a r. decisão proferida pelo MM. Juízo de 1º Grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.